Tribunal: TJDFT
Processo: 0716316-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇAO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A contradição, prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada, o que não ocorre na hipótese.
2. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os Embargos de Declaração, cujo objetivo é tão somente depurar imperfeições no Julgado.
4. Embargos de Declaração improvidos.